Tribunal: TJPA
Processo: 0004929-38.2019.8.14.0069
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004929-38.2019.8.14.0069

APELANTE: BRUNO RAFAEL DA SILVA RIBEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ART. 12 DA LEI Nº 10.826/2003. SENTENÇA CONDENATÓRIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO APELANTE PARA AMBOS OS CRIMES. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO SUPERVENIENTE OU INTERCORRENTE. PENA DE 01 (UM) ANO E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO E AO PAGAMENTO DE 166 (CENTO E SESSENTA E SEIS) DIAS-MULTA (TRÁFICO). PENA DE 01 (UM) ANO DE DETENÇÃO (POSSE). PRAZO PRESCRICIONAL DE 04 (QUATRO) ANOS. ART. 109, INCISO V, DO CPB. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO APELANTE, EM FACE DA PRESCRIÇÃO SUPERVENIENTE. DECISÃO UNÂNIME.

1. A sentença foi prolatada em 11/11/2019 (doc. ID 8387559), tendo o juízo a quo aplicado ao réu Bruno Rafael da Silva Ribeiro uma pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, e uma pena de 01 (um) ano de detenção, pela prática do crime de posse irregular de arma de fogo (art. 12 da Lei nº 10.826/2003). Apurado que se trata de prescrição da pretensão punitiva, observa-se que ela se operou na modalidade intercorrente ou superveniente, pois ocorrida após a sentença condenatória recorrível e, portanto, regulada sobre a pena aplicada in concreto e não pela pena cominada em abstrato para o delito. Deste modo, regulando-se a prescrição pela pena em concreto, o prazo prescricional para o apelante, nos termos do art. 109, inciso V, do CPB, seria de 04 (quatro) anos, nos seguintes termos: se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois.

2.
In casu
, restou configurada a prescrição superveniente para ambos os crimes (tráfico e posse irregular de arma de fogo), pois a sentença foi proferida em 11/11/2019, não se verificando nenhuma hipótese posterior de interrupção (art. 117 do CPB), assim, constatado o transcurso de tempo superior a 04 (quatro) anos entre a publicação da sentença e os dias atuais, conforme cálculo de prescrição da calculadora do CNJ. Destaca-se aqui, por oportuno, que a presente apelação chegou conclusa para julgamento em meu Gabinete somente em 20/03/2024, no entanto, o processo prescreveu em 10/11/2023.

3. Recurso conhecido e provido, à unanimidade, para declarar extinta a punibilidade do réu com relação aos crimes de tráfico e posse irregular de arma de fogo de uso permitido, em face da prescrição superveniente ou intercorrente.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe dar provimento, para declarar extinta a punibilidade do apelante com relação aos crimes de tráfico e posse irregular de arma de fogo de uso permitido, pela prescrição superveniente ou intercorrente, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e dois dias e finalizada aos vinte e nove dias do mês de julho de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 22 de julho de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
Bruno Rafael da Silva Ribeiro
(nascido em
11/10/1996
),

objetivando reformar a sentença proferida em
11/11/2019
, doc. ID 8387559, pelo MM. Juiz de Direito Titular da Comarca de Anapu/PA, respondendo cumulativamente pela Comarca de Pacajá/PA,
Dr. André dos Santos Canto
, que o
condenou
a uma pena definitiva de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do maior salário-mínimo vigente na data do fato, como incurso na sanção punitiva do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (
tráfico
), bem como a uma pena de
01 (um) ano de detenção
, pelo crime previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/03 (
posse irregular de arma de fogo de uso permitido
), a serem cumpridas em
regime inicial aberto
.

Narra a
denúncia
(doc. ID 8387557) que, na manhã do dia
15/07/2019
, o denunciado
Bruno Rafael da Silva Ribeiro
foi
preso em flagrante delito
por uma equipe policial atuante na comarca, em razão da imputação da prática, em
concurso material
, dos
crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo
, tendo em vista que, naquela ocasião, o denunciado foi surpreendido, momento em que
ele estava na posse dos seguintes materiais ilícitos
:
16 (dezesseis) papelotes da substância vulgarmente conhecida como “crack”, uma pequena porção de cocaína, uma arma de fogo da marca Taurus, munição, dinheiro em espécie e um celular
.

Conforme restou apurado no inquisitorial, no dia
15/07/2019
, por volta das 10h00min., a Polícia Civil local após receber
várias denúncias anônimas
dando conta da comercialização de drogas em uma residência situada na
Rua São Luiz
, no bairro
Alto Bonito
, vinha há dias monitorando o referido imóvel com objetivo de identificar e prender os envolvidos. A equipe policial estava trafegando nas redondezas da casa suspeita, momento em que perceberam quando o
proprietário da residência, ora denunciado
, saiu do interior do imóvel e foi em direção ao mototáxi que estava lhe esperando, ocasião em que a
equipe realizou a abordagem e a revista em ambos
.

Na ocasião, foi encontrado na posse do denunciado
16 (dezesseis) pequenos papelotes da substância vulgarmente conhecida como “crack” enrolados em sacos plásticos de cor verde e uma pequena porção de cocaína enrolada em um saco plástico de cor branco, bem como uma arma de fogo da marca Taurus, munição, dinheiro em espécie e um aparelho de celular da marca Samsung J4
. No aparelho de celular haviam
mensagens comprometedoras com relação a venda do entorpecente na cidade e de mais pessoas envolvidas
.

Em
razões recursais
(doc. ID 16924373), a defesa do apelante afirma que
as provas produzidas não são robustas para amparar uma sentença condenatória
, razão pela qual requer a
absolvição
, bem como a
aplicação do princípio do

in dubio pro reo
. Pugna ainda pelo
reconhecimento da extinção da punibilidade do apelante, pela ocorrência de prescrição, para o crime de posse de arma de fogo somente
.

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso, com o
reconhecimento da extinção da punibilidade
.

Em
contrarrazões
(doc. ID 17903170), a representante do
Parquet
de 1° grau manifesta-se pelo
não provimento
do recurso interposto, a fim de ser mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pela
prejudicialidade
do recurso de apelação criminal, em razão da ocorrência da
extinção da punibilidade do apelante
, pela
prescrição na modalidade intercorrente
, dos
crimes de tráfico e de posse irregular de arma de fogo de uso permitido
(parecer, doc. ID 18610394).

É o relatório. À douta revisão, com a intenção de inclusão do feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Da prescrição superveniente ou intercorrente. Extinção da punibilidade do apelante.

In casu
, verifica-se a ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva superveniente
.

Isto porque, vê-se que
a sentença foi prolatada em 11/11/2019
(doc. ID 8387559), tendo o juízo
a quo
aplicado ao réu
Bruno Rafael da Silva Ribeiro
uma pena de
01
(um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, e uma pena de
01 (um) ano de detenção
, pela prática do
crime de posse irregular de arma de fogo
(art. 12 da Lei nº 10.826/2003).

O art. 110, §1º, do CPB, estabelece que a prescrição se regula pela pena aplicada, devendo ser observados os prazos fixados no art. 109 do mesmo Códex.

É oportuno ressaltar que se trata de
prescrição da pretensão punitiva
, e não executória, posto que é sabido que a jurisprudência e a doutrina atuais são firmes no sentido de que, para que ocorra a última espécie de prescrição, é necessário que a decisão condenatória transite em julgado para acusação e para a defesa, o que não ocorreu no caso em apreço.

Apurado que se trata de prescrição da pretensão punitiva, observa-se que ela se operou na modalidade
intercorrente ou superveniente
, pois ocorrida após a sentença condenatória recorrível e, portanto, regulada sobre a pena aplicada
in concreto
e não pela pena cominada em abstrato para o delito.

Deste modo, regulando-se a prescrição pela pena em concreto, o prazo prescricional para o apelante, nos termos do art. 109, inciso V, do CPB,
seria de 04 (quatro) anos
, nos seguintes termos:
se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois
.

In casu
,
restou configurada a prescrição superveniente para ambos os crimes (tráfico e posse irregular de arma de fogo)
, pois
a sentença foi proferida em 11/11/2019
, não se verificando nenhuma hipótese posterior de interrupção (art. 117 do CPB), assim, constatado o transcurso de tempo superior a 04 (quatro) anos entre a publicação da sentença e os dias atuais, conforme cálculo de prescrição da calculadora do CNJ. Destaca-se aqui, por oportuno, que
a presente apelação chegou conclusa para julgamento em meu Gabinete somente em 20/03/2024, no entanto, o processo prescreveu em 10/11/2023
.

Por todo o exposto, sendo a prescrição
matéria de ordem pública
, que pode ser
reconhecida a qualquer tempo
, independente de requerimento das partes,
conheço do recurso e lhe dou provimento, para declarar extinta a punibilidade do apelante Bruno Rafael da Silva Ribeiro
, para
ambos os crimes
, ante a ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva intercorrente ou superveniente
, nos termos do art. 110, §1º c/c os arts. 109, inciso V e 107, inciso IV, todos do CPB.

É o voto
.

Belém/PA, 22 de julho de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 29/07/2024